Tribunal: TJBA
Processo: 8000811-05.2022.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000811-05.2022.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MANUEL GEOVANE DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
MARIELE CERQUEIRA GOMES SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. DEMANDA DE SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA REPETITIVO Nº 1.313/STJ. RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 - Juízo de retratação provocado pelo 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, em razão de recurso especial interposto pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que fixou honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa em demanda de fornecimento de medicamento pelo Poder Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão impugnado está em conformidade com a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.313 do STJ, que estabelece critério específico para fixação de honorários advocatícios nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 - O acórdão impugnado foi prolatado em 17/06/2025, aplicando a tese do Tema Repetitivo nº 1.076 do STJ, que estabelecia a obrigatoriedade de observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

3.2 - Em 16/06/2025, o STJ publicou o resultado do julgamento do REsp 2169102/AL, fixando a tese do Tema Repetitivo nº 1.313, segundo a qual nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

3.3 - A tese firmada pelo STJ reconhece a especialidade das demandas de saúde pública, nas quais o bem jurídico tutelado transcende a mera valoração econômica, justificando a aplicação do critério equitativo para fixação da verba honorária.

3.4 - O dever de observância aos precedentes qualificados decorre do art. 927, III, do CPC, que impõe aos tribunais o respeito aos acórdãos proferidos em julgamento de recursos especiais repetitivos, como forma de preservar a integridade, a coerência e a estabilidade da jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO

4.1 - Retratação do acórdão, com fundamento no art. 1.040, II, do CPC, para adequação ao Tema Repetitivo nº 1.313 do STJ, dando-se provimento ao recurso de apelação do Estado da Bahia para reformar a sentença apenas quanto aos honorários advocatícios, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) por apreciação equitativa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º-A, 927, III e IV, 1.030, II, e 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.313, REsp 2169102/AL; STJ, Tema Repetitivo nº 1.076.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
em sede de Recurso Especial, sendo interessados o
ESTADO DA BAHIA e MANUEL GEOVANE DOS SANTOS SOUZA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
, nos termos do voto do Relator.